Tribunal: TJES
Processo: 5003391-31.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003391-31.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NUBIA BASTOS RECO e outros (3)
RECORRIDO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito.

Alega a parte autora que no dia 18/11/2018 por volta das 14:30hs na Avenida Belo Horizonte, no bairro Serra Dourada II, foi vítima de um acidente de trânsito que causou várias avarias na motocicleta que conduzia.

Alega que a requerida Nubia Bastos Reco era a condutora do veículo no momento dos fatos e o requerido Valdemir Campo Dall Orto é o proprietário do veículo.

Narra que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da requerida Nubia que estava com o carro estacionado na avenida, e de forma negligente e imprudente abriu a porta do veículo sem certificar que não havia outros veículos na via, obstruindo a passagem da motocicleta conduzida pelo requerente, que foi atingido pela porta e lançado ao chão.

O requerente sofreu escoriações e fraturas pelo corpo, tendo sido conduzido para o Hospital Jayme dos Santos Neves e submetido a tratamento cirúrgico com fixador externo linear e placa.

Por fim, aduz que pagou o valor de R$ 300,00 a título de indenização para a proprietária da moto em razão das avarias na motocicleta.

Assim, propôs a presente demanda requerendo indenização por dano material no importe de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em sede de sentença:
HOMOLOGOU
o pedido de desistência formulado pela parte autora em relação ao requerido VALDEMIR CAMPO DALL ORTO, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, e, via de consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil, e nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, apenas em face do Requerido VALDEMIR CAMPO DALL ORTO.
JULGOU PROCEDENTE
o pedido autoral para condenar a Requerida NUBIA BASTOS RECO a pagar à Requerente o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de indenização por dano material, a ser corrigido monetariamente desde a data do acidente (19/11/2018) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3046185) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a testemunha da parte Autora, qual seja, José Maria Ramos Costa informou que presenciou o ocorrido; que a requerida NÚBIA chegou no local e estacionou o carro mal posicionado junto ao meio fio e logo abriu inteiramente a porta de uma vez bruscamente; que imediatamente vinha o autor trafegando em uma moto BIS e bateu na porta do veículo da requerida NÚBIA e se lançou por cima da porta; que o autor ainda colidiu com outro veículo; que o autor não fazia no momento nenhum ultrapassagem de veículo e nem tinha como fazer ultrapassagem no local.

Na hipótese em questão, pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, resta evidente a responsabilidade civil da requerida ao abrir a porta de veículo estacionado repentinamente, sem guardar a devida cautela de verificar se o tráfego de automóveis permitia tal conduta, impossibilitando a frenagem e provocando a colisão, como na hipótese.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação, a qual deixo de exigir em virtude da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.